Tribunal: TCU
Processo: 000.548/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 283/2023-TCU-Plenário Considerando se tratar de solicitação de vista e cópia dos autos do processo TC Processo 000.197/2023-8 , de minha relatoria, realizada pelo advogado do denunciante naquele processo; Considerando que o aludido processo está apensado ao TC Processo 000.196/2023-1 , ambos de minha relatoria, e se referem à denúncia com causas e pedidos idênticos, quais sejam: denúncias com pedido de adoção de medida cautelar, a respeito de possível irregularidade ocorrida no Ofício-Circular 2473/2022/CGREG-Senatran/DRF-Senatran, de 28/12/2022, da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), órgão máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito e sucessora do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), o qual estaria embasando exigências, supostamente irregulares, por parte de Departamentos de Trânsito (Detran), órgãos de trânsito estaduais e do Distrito Federal, no sentido de que as empresas cumprissem requisitos de sistemas de tais órgãos, em afronta à Resolução 969, de 20/6/2022, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran); Considerando que pedido de cópia de processo aberto, que contenha ou não peças sigilosas, formulado por requerente não qualificado como parte, procurador de parte ou autoridade legitimada deve ser recebido e tratado como pedido de acesso à informação, com fundamento na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), nos termos da Resolução-TCU 249/2012, do inciso V do art. 59 da Resolução-TCU 259/2014 e da Portaria-TCU 76/2018; Considerando que o pedido está redigido nos seguintes termos: " (...) , já qualificado nos autos da Denúncia em epígrafe, vem através do seu advogado infra-assinado, com procuração para sua representação neste Tribunal, REQUERER acesso aos autos, peças e informações processuais neste processo ". Considerando que esse exercício somente poderá ser efetivado no caso de o denunciante ser admitido nos autos como parte interessada no processo; Considerando que a Resolução-TCU 36/1995, que estabelece procedimentos sobre o exercício da ampla defesa no âmbito do Tribunal, nos §§ 2° e 3o do art. 2o, assim dispõe: "Art. 2o São partes no processo o responsável e o interessado. (...) § 2o Interessado é aquele que, em qualquer etapa do processo, seja assim reconhecido pelo Relator ou pelo Tribunal, em virtude da possibilidade de ter direito subjetivo próprio prejudicado pela decisão a ser exarada pelo Tribunal ou da existência de outra razão legítima para intervir no processo. (NR) (Resolução no 213, de 6/8/2008, BTCU no 30/2008) § 3o Considera-se interessado o denunciante, nos termos do art. 74, § 2o, da Constituição Federal. (AC) (Resolução no 78, de 12/12/1996, B TCU no 70/1996, DOU de 17/12/1996) "; Considerando que o art. 6o dessa mesma Resolução determina que: "Art. 6o A habilitação de interessado em processo será efetivada mediante o deferimento, pelo Relator, de pedido de ingresso nos autos formulado por escrito e devidamente fundamentado. § 1o O interessado deverá demonstrar em seu pedido, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir no processo ou a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio . (NR) (Resolução no 78, de 12/12/1996, BTCU no 70/1996, DOU de 17/12/1996). § 2o O Relator indeferirá o pedido que não preencher os requisitos do parágrafo anterior . (grifos acrescidos) "; Considerando que o papel do denunciante consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações; Considerando que o representante, tal como o denunciante, embora deflagrador da fiscalização, não é considerado automaticamente parte no processo; Considerando que a jurisprudência pacífica deste Tribunal é no sentido de que: Os representantes e os denunciantes não são automaticamente considerados interessados nos processos resultantes de suas representações e denúncias, pois, em princípio, seu papel consiste apenas em provocar a ação fiscalizatória do TCU ( Acórdão 3001/2015-TCU-Segunda Câmara , Relatora Ministra Ana Arraes); No âmbito do TCU, a atuação do denunciante ou do representante consiste em provocar a ação fiscalizatória, não lhes cabendo, por ausência de legitimidade e interesse, a prerrogativa de manejar recursos, exceto quando formalmente admitidos nos autos como interessados ( Acórdão 186/2016-TCU-Plenário , Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues); O denunciante não é considerado, automaticamente, parte processual, devendo, para obter essa condição, demonstrar de forma clara e objetiva razão legítima para intervir nos autos ( Acórdão 1955/2017-TCU-Plenário , Relator Ministro Bruno Dantas); O denunciante não é considerado, automaticamente, parte processual, devendo, para obter essa condição, demonstrar de forma clara e objetiva razão legítima para intervir nos autos ( Acórdão 455/2019-TCU-Plenário , Relator Ministro-Substituto André de Carvalho); O deferimento do pedido de ingresso nos autos do representante ou denunciante, na qualidade de interessado, somente deve ocorrer de forma excepcional quando comprovada sua razão legítima para intervir no processo, bem como evidenciada a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio em decorrência da deliberação a ser adotada (...) ( Acórdão 1992/2021-TCU-Plenário , Relator Ministro Aroldo Cedraz); Considerando que, em síntese, o denunciante pode ser admitido como parte interessada em determinado processo, desde que demonstre algum dos seguintes requisitos: i) razão legítima de intervir no processo; ou ii) possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio; Considerando que, no caso em questão, em razão de o pedido do então denunciante não trazer nem a razão para intervir nos autos do processo TC Processo 000.197/2023-8 , tampouco indicar possível lesão a direito subjetivo próprio, à luz do estabelecido no § 1o do art. 6o da Resolução-TCU 36/1995, o solicitante não preenche os requisitos necessários para o ingresso no mencionado processo como parte interessada; Considerando o fato de o processo TC Processo 000.197/2023-8 , objeto da solicitação em exame, estar apensado ao TC Processo 000.196/2023-1 , o qual, por estar com classificação sigilosa, enquadra-se no inciso XIII do art. 7° da Lei 8.906/1994, a saber: "Art. 7o São direitos do advogado: (...) XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos; (grifos acrescidos) "; Considerando que o solicitante é representante legal do denunciante no âmbito do TC Processo 000.197/2023-8 , de maneira que deve ser preservada a sua identidade, em conformidade com o art. 55, caput , da Lei 8.443/1992; Considerando que, em resumo: a) o solicitante não figura como responsável ou interessado regularmente habilitado no feito objeto do pedido, consoante o inciso V do art. 59 da Resolução-TCU 259/2014; b) a Lei 12.527/2011 dispõe que o direito de acesso aos documentos ou às informações, contidas em processos de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas por órgão de controle externo, utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo, será assegurado com a edição do ato decisório respectivo (alínea "b" do inciso VII e § 3o do art. 7°); c) a Resolução-TCU 249/2012 dispõe que ato decisório, no caso de processo de controle externo, corresponderá ao acórdão do TCU ou despacho do relator com decisão de mérito (§ 1o do art. 4o); d) uma vez que o TC Processo 000.196/2023-1 , ao qual está apensado o TC Processo 000.197/2023-8 , objeto da presente solicitação, ainda não tem análise definitiva desta Corte de Contas, oportuno dar ciência à solicitante que poderá ter acesso a decisões do TCU, com os respectivos relatórios e votos, a serem proferidas nos autos em que solicita cópia; e e) o inciso XIII do art. 7° da Lei 8.906/1994 restringe o direito do advogado ao exame de autos de processos quando estiverem sujeitos a sigilo; Considerando, enfim, o posicionamento da unidade técnica especializada no sentido de: i) conhecer da presente solicitação; ii) não reconhecer a solicitante como parte interessada no TC Processo 000.197/2023-8 ; iii) indeferir o pedido de vista e cópia solicitado; iv) cientificar a solicitante que poderá ter acesso a decisões do TCU, com o respectivo relatório e voto, a serem proferidas nos autos do TC Processo 000.196/2023-1 ; e v) encerrar o presente processo, nos termos do inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 163, do Regimento Interno do TCU; 59, inciso V, e 91 a 94 da Resolução-TCU 259/2014; 6o, § 1o, da Resolução-TCU 36/1995; 7o, inciso VII, alínea "b", e § 3o, e 25, §§ 1o e 2o, da Lei 12.527/2011; 17, inciso I, da Resolução-TCU 249/2012; 7°, inciso XIII, da Lei 8.906/1994; e 17, §§ 1°, 2° e 3°, da Resolução-TCU 294/2018, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente solicitação, não reconhecer o solicitante como parte interessada no processo TC Processo 000.197/2023-8 , indeferir o pedido de vista e cópia solicitado, sem prejuízo da adoção das providências fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 000.548/2023-5 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Marcio Alexandre Dias da Silva (OAB/RJ 119.076), representando o solicitante. 1.7. Providências: 1.7.1. atribuir a chancela de sigilo, como reservado, sobre o pedido de solicitação (peça 3), buscando assegurar, especialmente, o sigilo da autoria na denúncia; 1.7.2. enviar o presente Acórdão ao solicitante, com a cópia do parecer da unidade técnica (peça 4), informando-a que poderá ter acesso a decisões do TCU, com o respectivo relatório e voto, a serem proferidas nos autos do TC Processo 000.196/2023-1 , ao qual está apensado o TC Processo 000.197/2023-8 , objeto da presente solicitação; e 1.7.3. encerrar o presente processo, nos termos do inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU.